Tribunal: TJDFT
Processo: 0749382-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0749382-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JERUSA PORTO GONCALVES MORAIS AGRAVADO: IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, em ação de despejo, declarou a ineficácia da cláusula de eleição de foro, assim como a incompetência do Juízo para conhecer, processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de Valparaíso de Goiás/GO, por ser o foro de situação do imóvel. A agravante alega, em síntese, que: 1) nos termos do art. 58, inciso II, da Lei 8.245/91, é permitido às partes eleger foro diverso do local da situação do imóvel para a resolução de litígios decorrentes de contratos de locação; 2) a cláusula de eleição de foro foi livremente pactuada, escolhendo-se Taguatinga/DF como foro competente, não havendo qualquer indicativo de abuso ou irregularidade na escolha, ainda mais se considerado que a igreja locatária ainda mantém a sua sede naquela localidade; 3) a decisão desconsiderou elementos objetivos que demonstram a vinculação das partes com a Circunscrição de Taguatinga/DF, como o endereço constante do contrato e a demanda anterior, que tramitou no mesmo foro, tendo a agravada sido citada no mesmo endereço sem alegar qualquer abusividade da cláusula de eleição de foro; 4) ainda que se ainda que se considere a declaração de ineficácia da cláusula de foro, os autos deveriam ser remetidos à circunscrição de Ceilândia/DF, onde estaria localizado o atual domicílio da ré; 5) a Comarca de Valparaíso de Goiás/GO está geograficamente distante do domicílio das partes e dos advogados que as representam, o que tornará ainda mais onerosa a condução do processo, gerando entraves desnecessários e indo de encontro ao princípio da eficiência processual Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja mantida a competência da Circunscrição de Taguatinga/DF, em razão da cláusula de eleição de foro ou, então, enviados os autos à Circunscrição de Ceilândia/DF. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Estabelece o art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC, in verbis: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024)” E, no caso, a autora/agravante comprova que o foro de eleição foi definido em Taguatinga/DF por ser o seu domicílio à época, bem como a sede da igreja agravada ainda na atualidade (Sede Estadual C6 LTS 1 E 2, SN TAGUATINGA CENTRO, BRASILIA-DF, disponível em https://impd.org.br/igrejas), mesmo endereço informado no contrato, razão pela qual não haveria que se falar em juízo aleatório a justificar a declinação da competência territorial de ofício. A própria Lei de Locações (Lei 8.245/91) ressalva a possibilidade de eleição de foro diverso do lugar da situação do imóvel, in verbis: Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar - se - á o seguinte: (...) II - é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato; No mesmo sentido: “(...) 1. Nos termos do artigo 58, II, da Lei 8.245/1991, a competência para processar e julgar ações de despejo será do foro do lugar da situação do imóvel, excetuadas as situações em que houver, em contrato, eleição de foro diverso. 2. Eventual alegação de incompetência relativa deve ser suscitada pelo réu como questão preliminar de contestação, sob pena de prorrogação do juízo (artigo 64 do Código de Processo Civil). Por isso, não cabe declaração de ofício (Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça), ainda que o imóvel esteja localizado no foro eleito pelas partes. (...)” (Acórdão 1879745, 0717223-16.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 17/06/2024, publicado no DJe: 28/06/2024.) “(...) 1. Existindo cláusula de eleição de foro, firmada em contrato paritário, sem qualquer evidência e manifesta abusividade quanto à sua formulação deve-se dar prevalência ao convencionado entre os litigantes. 2. Em se tratando de competência territorial relativa, distribuída a ação e fixada a sua competência, o juiz não pode reconhecer a incompetência relativa, sem que seja regularmente provocado, sob pena de violação do disposto no art. 43, do CPC, bem como do enunciado de Súmula no 33, do STJ: ‘A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício’. (...)” (Acórdão 1866426, 0715624-42.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, Relator(a) Designado(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2024, publicado no DJe: 03/07/2024.) Há, também, risco de dano iminente à agravante com a indevida remessa dos autos à Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, comprometendo a duração razoável do processo. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sobrestar a remessa dos autos à Comarca de Valparaíso de Goiás/GO até o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator